Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011445-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (AGRAVADO), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1011445-49.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DEFERIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar a pretensão recursal, se o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1011445-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAPELETTI

AGRAVADO: PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Carlos Alberto Capeletti
, de decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Alega que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação se encontra fundado em inovação recursal, porquanto o pedido de incompetência territorial é diverso do deduzido na inicial.

Explica que na petição inicial dos Embargos à Execução, o pedido de exceção de incompetência foi para que fosse reconhecida a competência do juízo da comarca de Nova Mutum/MT, por se tratar do domicílio dos agravados, contudo, em sede de apelação, a pretensão tem por argumento a competência da eleição do foro, no caso, Cuiabá.

Aduz, de outra via, que de acordo com a regra do art. 781, inciso I, do CPC, é facultado ao exequente propor a ação de execução no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens.

Realça que a ação foi ajuizada na Comarca de Tapurah, local do imóvel rural objeto do descumprimento contratual.

Assevera que o pedido de concessão de efeito suspensivo se configura como uma genuína tentativa de suspender a execução por via transversa, já que não há o feito não se encontra garantido.

Requer o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu o efeito suspensivo à apelação.

Contrarrazões (id 140789692). Assevera que não há inovação recursal, porque o pedido inicial quanto à incompetência do Juízo tem por fundamento não só a pretensão de direito pessoal, que exige a aplicação do art. 46 do CPC, mas também, o disposto no art. 781, I, do CPC, que estabelece o foro da Comarca de Nova Mutum ou ainda, o foro de eleição, que prevalece sobre os demais. Inclusive, alerta que o agravante exerceu o contraditório sobre tal questão e a matéria foi expressamente analisada e afastada na r. sentença. Realça, de outra via, que de acordo com a expressa disposição do § 1o, do art. 1.013 do CPC, todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, será objeto de apreciação pelo Tribunal. Reforça que se encontram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1011445-49.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Petição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação apresentado nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por Paulo Mocellin e outros, na qual foi concedido o pedido.

Opostos embargos de declaração pelo aqui Agravante, Carlos Alberto Capeletti, sob o fundamento de erro de premissa, bem como sob o argumento de que os embargados, aqui agravados, pretendem a suspensão da execução por via transversa, o recurso foi desprovido.

De notar-se que neste recurso, o agravante reitera, em verdade, os argumentos dos declaratórios, em particular a alegada inovação recursal por parte dos agravados quanto a incompetência do Juízo.

E, em relação a tais pontos de insurgência, vale o já consignado:

Ocorre que o embargante sustenta que a decisão embargada se pautou em premissa fática equivocada, porque no seu dizer, o pedido formulado pelos embargados se apresenta inovação recursal.

No entanto, não é o que se verifica. Isso porque, os devedores, ora embargados, em sua inicial, ao arguir a incompetência, sustentaram ser competente o foro de domicílio do réu, no caso, Nova Mutum, por se tratar de direito pessoal, ou da comarca de Cuiabá, que é foro de eleição do contrato de compra e venda, como consignado:

“Assim, o juízo competente para o julgamento da presente execução é o da Comarca de Nova Mutum/MT, ou da Comarca de Cuiabá/MT que é o foro de eleição do contrato de compra e venda realizado entre os embargantes, Antonio Bruneta e Aparecida Perri Bruneta.”

Sob tal ótica, r. sentença examinou a matéria relativa a incompetência do juízo, como consignado: “A regra insculpida no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, em pese de discutível arrimo lógico quanto à eleição de foro, é expressa quanto à concorrência dos foros para propositura da execução”.

Logo, não há que se falar em inovação recursal ou mesmo erro de premissa.

De outra via, embora a execução não esteja garantida, nota-se que o efeito suspensivo foi deferido no Juízo singular exatamente em razão da arguição da incompetência, o que aqui também se operou, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC.

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022